Tribunal: TJMT
Processo: 1029182-22.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029182-22.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON TEMOTIO CARLOS - CPF: 011.272.621-65 (APELANTE), ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JURISDICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

A Constituição da República admite a indenização na hipótese de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença.

2. Se o réu é preso preventivamente durante o trâmite do processo criminal, a sua absolvição posterior por ausência de provas não é apta a caracterizar o erro judiciário, quando a decisão anterior é proferida com base nos indícios de autoria e materialidade delitivas existentes à época da decretação da medida cautelar, portanto, dentro dos limites legais, não havendo falar-se em excesso ou abuso de autoridade,
o que afasta a responsabilidade do Estado pelos danos morais decorrentes da prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDERSON TEMOTIO CARLOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reparação por danos morais no 1029182-22.2023.8.11.0003, movida pelo apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente a pretensão inicial – que visava à condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de suposto erro judiciário.

Alega o apelante que
“houve falha do ente Estatal desde a abordagem dos policiais, pois não conseguiram apreender o suposto criminoso no dia do ocorrido e apenas com informação do criminoso dizendo que se chamava ANDERSON, chegaram no errada conclusão que seria o Apelante o praticante do crime”
.

Aduz que
“não existia nenhuma prova material ou razão que justificasse o envolvimento do Apelante ao crime, não havia nexo de causalidade entre qualquer conduta do ora Apelante que pudesse de qualquer forma liga-lo ao crime”
, motivo pelo qual houve falha na sua prisão cautelar.

Argumenta que
“de fato a prisão preventiva não se confunde com erro judiciário. No entanto está latente o erro Estatal. O Apelante foi preso e respondeu processo criminal porque o Estado falhou ao identificar o verdadeiro criminoso”
.

Sustenta que o caso em tela versa sobre prisão indevida por erro de identificação, causado pela ausência de cautela por parte dos agentes estatais.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 231122168).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 233449151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial – que visava à condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de suposto erro judiciário.

Ressai do processo que, como causa de pedir, o apelante sustenta que foi surpreendido e preso, em 21/02/2020, quando se diligenciou ao Fórum da comarca de Rondonópolis-MT, após tomar ciência de existência de suposto processo criminal em seu desfavor, sendo que posteriormente foi recolhido na DPJ, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c 35, caput, e art. 40, inciso VI, todos da Lei Federal no 11.343/2006, em concurso material.

Aduz que em decisão proferida em 28/02/2020, pelo Juízo de Plantão, sua prisão foi convertida em preventiva; e que
“somente Somente na data 10/03/2020 após pedido de reconsideração de prisão preventiva, o MM. Juiz da 3o Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT em decisão, concordou por revogar a prisão preventiva, neste decorrer o Autor foi mantido em prisão preventiva por 19 dias...”
.

Ao julgar o mérito
causae
, o Juízo singular assim fundamentou o
decisum
:

“[...]

Para que incida a responsabilidade objetiva, em razão dos termos da norma constitucional supramencionada, há necessidade de que o dano causado a terceiros seja provocado por agentes estatais nessa qualidade. Ademais, com fulcro na teoria do risco administrativo, não há necessidade da análise de culpa ou dolo de quem praticou o ato (lícito ou ilícito), assim, bastando somente a presença do dano, conduta estatal e o nexo causal.

Contudo, é importante consignar que no presente caso, em razão de prisão preventiva com a posterior absolvição, a parte autora almeja indenização a titulo de danos morais e materiais, sendo, portanto, imprescindível a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei’.

[...]

Ao analisar os autos, verifica-se que no âmbito de inquérito policial (n° 89/2017), que tinha como objetivo a apuração de materialidade, a autoria e circunstâncias em que se desenvolveram os crimes de trafico de drogas.

À vista disso, depreende-se da contestação que o autor, teve sua prisão preventiva decretada, porquanto o Juízo Criminal entendeu que ‘o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva’.

Ademais, com a tramitação da respectiva ação penal, a sentença absolveu o réu, ora requerente, uma vez que o Juízo entendeu à época não haver provas suficientes para sustentar sua condenação.

[...]

No caso sob julgamento, como já mencionado, o requerente foi submetido à prisão preventiva cuja hipótese advém do art. art. 311 do Código de Processo Penal, tendo a finalidade de assegurar o bom andamento da instrução criminal, assim como a garantia da ordem pública, não podendo esta se prolongar indefinidamente, sob pena de se caracterizar como constrangimento ilegal.

[...]

Neste viés, ao analisar os documentos juntados aos autos, verifica-se que a prisão preventiva fora realizada em consonância com as formalidades previstas na Constituição Federal, bem como no Código de Processo Penal, uma vez que à época havia indícios de sua participação no evento criminoso, às circunstâncias probatórias autorizavam a restrição de liberdade e, no momento da prisão, o Estado-Juiz apenas exercia seu dever previsto no Código de Processo Penal, diante da ocorrência do crime de organização criminosa com o intuito de, mediante grave ameaça ou violência, subtrair coisa alheia, mantendo a vítima em seu poder, com o emprego de arma de fogo.

[...]

Desse modo, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial, entendo que a prisão preventiva não se confunde com erro judiciário, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, sendo imprescindível, portanto, a demonstração de que foram proferidas decisões ilegais, contrárias à lei, com nítido propósito de prejudicar a parte, o que não se vislumbra na presente hipótese, motivo pelo qual a improcedência do pedido se impõe.

[...]”

Nas razões recursais, o apelante alega, em suma, que houve erro judiciário, pois foi preso e respondeu processo criminal porque o Estado falhou ao identificar o verdadeiro criminoso.

Não obstante os argumentos expendidos pelo apelante, a sentença não comporta reparos.

Com efeito, a tese recursal se cinge ao reconhecimento da ocorrência de prisão cautelar indevida, todavia, calcada na interpretação dos fatos e provas pelo Juízo criminal, que, após a instrução processual, proferiu sentença absolutória fundada na ausência de provas suficientes para condenar o réu, aqui autor/apelante.

Todavia, a absolvição posterior não é suficiente para caracterizar a ilicitude da prisão preventiva decretada anteriormente, a qual, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, foi proferida com base nos indícios de autoria e materialidade delitivas existentes à época da decretação da medida cautelar, portanto, dentro dos limites legais, não havendo falar-se em excesso ou abuso de autoridade.

Assim, demonstrado que a efetivação da prisão cautelar ocorreu no estrito cumprimento do dever legal, não há falar-se em erro judiciário, o que afasta a responsabilidade do Estado pelos danos morais aduzidos pelo autor/apelante.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE ROUBO – ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INCERTEZA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE NOS CRIMES - PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE– INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE – DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte. A prisão cautelar quando em situação que faça presumir ser autor da infração, ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, mostra-se legítima. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008059-44.2018.8.11.0002, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/11/2023)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JURISDICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – NÃO CONFIGURADO ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar. 2 – O dever de indenizar pelo Estado demanda a ocorrência de excesso ou abuso de autoridade (descumprimento da lei ou falta de fundamentação que demonstre a total inadequação da medida), erro inescusável ou vício que contamine o ato da constrição e de restrição da liberdade, o que não se verifica no caso em concreto. 3 – Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008470-53.2019.8.11.0002, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E POSTERIOR REVOGAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS - ERRO JUDICIÁRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE - DECISÕES FUNDAMENTADAS - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. A princípio, os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado, sendo firme a jurisprudência do STF no sentido de que “salvo nos casos previstos no art. 5o, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais. ( ARE 1069350 AgR-segundo, Relatora: Min. Rosa Weber, publicação 01-10-2019) 2. A mudança na interpretação dos fatos, provas ou mesmo legislação são autorizadas pelo ordenamento jurídico e, por consequência, não retratam fato apto a ensejar responsabilidade civil estatal pela atuação jurisdicional. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT - AC: 10120933720218110041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2023)”

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024